Tribunal: TJPA
Processo: 0807220-78.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3576 - Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807220-78.2025.8.14.0000

PACIENTE: MAGNO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE RIO MARIA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS.

PRISÃO PREVENTIVA.

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES.

CRIMES CONTRA A HONRA.

PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO.

PERSEGUIÇÃO.

REITERAÇÃO DELITIVA.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

LEGALIDADE DA DECISÃO.

ORDEM DENEGADA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Magno de Oliveira contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria.

II. Questão em discussão

O impetrante sustenta que é vítima de perseguição e que as denúncias e acusações contra ele são infundadas, baseadas em "meras palavras jogadas ao vento". Ele se sente perseguido em uma tentativa de silenciá-lo por denunciar corrupção.

Argumenta que as medidas cautelares impostas não fazem sentido, especialmente considerando sua distância de aproximadamente 1.715,3 KM de Rio Maria e das pessoas que solicitaram as medidas.

O pedido no Habeas Corpus é a "DERRUBADA OU CASSAÇÃO DE TODAS AS MEDIDAS ANTERIORMENTE DECIDAS" e a alegação de que as denúncias contra ele configuram denunciação caluniosa.

III. Razões de decidir

A decisão que decretou a prisão preventiva se baseou no
reiterado descumprimento das medidas cautelares
diversas da prisão anteriormente impostas ao paciente. Tais medidas foram aplicadas em face de crimes contra a honra, perturbação ao sossego e perseguições contra L.M.S.S.

O paciente foi intimado das medidas cautelares e, mesmo assim, descumpriu a proibição de mencionar a vítima em publicações, realizando uma “live no Instagram” onde a mencionou (mesmo que indiretamente, usando iniciais e características) em tom jocoso e com ofensas, imputando fatos desabonadores. Essa conduta demonstrou o intuito deliberado de afetar a honra e a imagem da vítima, perturbando seu sossego.

O Juízo de origem considerou que a conduta do paciente não é isolada, pois ele responde a
12 procedimentos penais
no Estado, incluindo crimes da mesma natureza, violência doméstica e descumprimento de decisões judiciais. Essa vasta ficha criminal demonstra a
inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão
.

O descumprimento de medida cautelar imposta é considerado um fato grave que, por si só, pode justificar a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, parágrafo único, c/c art. 282, § 4º e § 6º, do Código de Processo Penal. A alegada perseguição, tese central do impetrante, não invalida a legalidade da decisão judicial baseada no descumprimento de medidas e no histórico do paciente. Os fundamentos da prisão preventiva, nesse caso, são a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, visto que as medidas menos gravosas se mostraram ineficazes.

IV. Dispositivo e tese

Ante ao exposto, o presente
mandamus
é conhecido e, no mérito,
DENEGADA A ORDEM
impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

Dispositivos relevantes:
Art. 312 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 312, parágrafo único do CPP; Art. 282, § 4º do CPP; Art. 282, § 6º do CPP; Art. 313, III do CPP

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 741129 SP 2022/0138384-7

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ GOUVEIA DA SILVA.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0807220-78.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800272-76.2025.8.14.0047

IMPETRANTE: MAGNO DE OLIVEIRA

PACIENTE: MAGNO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por
MAGNO DE OLIVEIRA,
em causa própria, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA
, nos autos do processo nº 0007675-47.2016.8.14.0047.

Em sua petição inicial, o impetrante alega ser vítima de crimes como prevaricação, omissão, perseguição e abuso de poder praticados por delegados de polícia em Rio Maria, sustentando que, em retaliação às suas denúncias contra esses delegados e outras pessoas, foram instaurados inquéritos policiais contra ele sem fundamento jurídico ou prova, baseados em "meras palavras jogadas ao vento".

Afirma que suas denúncias foram ignoradas, e que os delegados solicitaram sua prisão, que, embora não concedida inicialmente pelo juiz, resultou na imposição de "inúmeras medidas cautelares" contra ele e a favor dos "verdadeiros acusados". O impetrante se sente perseguido em uma tentativa de silenciá-lo por denunciar corrupção no setor público de Rio Maria. Ele menciona especificamente S.M.S. e L.M.S. como denunciantes na Delegacia de Polícia de Rio Maria.

O pedido do impetrante no Habeas Corpus é a
"DERRUBADA OU CASSAÇÃO DE TODAS AS MEDIDAS ANTERIORMENTE DECIDAS pelo juiz da comarca de Rio Maria"
, argumentando que tais medidas não fazem sentido, especialmente por residir a aproximadamente 1.715,3 KM de distância de Rio Maria e das pessoas que solicitaram as medidas. Ele alega que as denúncias contra ele configuram denunciação caluniosa.

O
Ministério Público através da 1.ª Procuradoria de Justiça Criminal,
atuando como Fiscal da Lei, manifestou-se preliminarmente pelo
não conhecimento
do Habeas Corpus, sob o fundamento de ausência de prova pré-constituída nos autos que demonstre a alegada constrição do direito de ir e vir do impetrante.

Contudo, os documentos juntados aos autos incluem uma decisão da Vara Única da Comarca de Rio Maria, proferida nos autos nº 0800272-76.2025.8.14.0047, que
decretou a prisão preventiva
do paciente. Esta decisão configura o alegado constrangimento ilegal passível de análise na via do Habeas Corpus.

A decisão que decretou a prisão preventiva baseou-se no
reiterado descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão
anteriormente impostas ao paciente. Tais medidas foram aplicadas em face de crimes contra a honra, perturbação ao sossego e perseguições contra L.M.S.S.

Não houve pedido de liminar.

Coube-me a relatoria por distribuição.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 26141548 - Págs. 12-118.

Em parecer de Num. 26575845 - Págs. 119-120, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Embora a manifestação ministerial aponte a ausência de prova pré-constituída pelo impetrante para o
conhecimento
do writ, a documentação anexa aos autos, inclui decisão da Vara Única da Comarca de Rio Maria, proferida nos autos nº 0800272-76.2025.8.14.0047, que
decretou a prisão preventiva
de
Magno de Oliveira
. Tal decisão configura a constrição da liberdade de locomoção e, portanto, o alegado constrangimento ilegal passível de análise na via do Habeas Corpus.

Passo, portanto, à análise do mérito da impetração, especificamente quanto à legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

A decisão coatora fundamenta a decretação da prisão preventiva em
reiterados descumprimentos das medidas cautelares diversas da prisão
anteriormente impostas ao paciente. Tais medidas foram aplicadas em face de crimes contra a honra, perturbação ao sossego e perseguições perpetrados em desfavor de L.M.S.S.

Segundo a decisão judicial:

O paciente foi intimado das medidas cautelares por WhatsApp em 27/03/2025.

Extrai-se de relatório de missão policial que o paciente descumpriu a proibição de mencionar a vítima em quaisquer publicações em redes sociais, aplicativos de mensagens e qualquer meio de comunicação.

Ele realizou uma live em seu Instagram no dia 04/04/2025, após a intimação, mencionando a vítima, mesmo que indiretamente.

Ele utilizou as iniciais L. M. S. e citou características da vítima (filha de vereadora evangélica), tornando-a facilmente identificável.

Utilizou tom jocoso, palavras de baixo calão e ofensas diretas, imputando fatos criminosos e desabonadores à honra e imagem da vítima, perturbando seu sossego e perseguindo-a.

A conduta demonstra o intento deliberado de afetar a honra objetiva e subjetiva da vítima, expondo-a publicamente com o claro intuito de ameaçar sua integridade psicológica e de terceiros, além de perturbar a comunidade.

O conteúdo prejudicial circula amplamente em grupos de WhatsApp e redes sociais, causando imenso prejuízo à honra da ofendida, que é servidora pública.

A decisão destaca que a liberdade de expressão não é ilimitada, encontrando limites na proteção da honra, imagem e dignidade de outras pessoas. O uso das plataformas digitais para difamar, injuriar ou caluniar pode resultar em graves consequências legais.

Ademais, o Juízo de origem considerou a
conduta do paciente não isolada
, mencionando que ele responde a
nada menos que 12 procedimentos penais neste Estado
, incluindo crimes da mesma natureza deste (contra a honra), violência doméstica (assunto do processo nº 0007675-47.2016.8.14.0047, onde ele era réu por lesão corporal e ameaça e medidas protetivas foram deferidas) e descumprimento de decisões judiciais. Esta vasta ficha criminal demonstra a
inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão
.

O descumprimento de medida cautelar imposta é fato grave que, por si só, pode justificar a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, parágrafo único, c/c art. 282, § 4º e § 6º, ambos do Código de Processo Penal.

Embora o impetrante argumente ser vítima de perseguição e que as acusações contra ele são infundadas, a decisão que decretou a prisão preventiva se baseia no
descumprimento de ordens judiciais
e na
reiteração delitiva
, fatos que, na análise do Juízo de origem, demonstram a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, visto que as medidas menos gravosas se mostraram ineficazes.

A alegada perseguição pelos delegados, embora seja a tese central do impetrante, não invalida, por si só, a legalidade da decisão judicial que decreta a prisão preventiva com base em fundamentos diversos, como o descumprimento de medidas e o histórico do paciente, devidamente analisados pelo magistrado coator com base nas informações e provas apresentadas a ele.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPC, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Conforme disposto no art. 313, III, do CPP, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é admitida a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 3. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante o evidente risco à integridade física da vítima, uma vez que o agravante teria descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente impostas a ele consistentes em proibição de aproximação da ofendida e de contato com ela ou com seus familiares, por qualquer meio. Conforme consignado no decreto preventivo, ele, durante a vigência das medidas protetivas, teria tentado entrar em contato com a vítima por meio de celular e, posteriormente, teria se dirigido até a residência dela e a ameaçado. 4. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do agravante não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. 5. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 741129 SP 2022/0138384-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

Dessa forma, não se verifica, nos documentos acostados, a alegada ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. A autoridade coatora apresentou fundamentos concretos, lastreados no descumprimento de medida cautelar e no histórico criminal do paciente, a indicar a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/06/2025